Tribunal: TJMT
Processo: 1014004-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014004-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LORENCON & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 08.985.305/0001-01 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON - CPF: 352.465.698-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL –

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS

- DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO MITIGADA – PENHORA QUE ATINGE A MANUTENÇÃO DIGNA DO DEVEDOR E SEUS FAMILIARES – DEMONSTRADO PREJUÍZO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, pode ser excepcionada quando for preservado percentual que assegurem a dignidade do devedor e de sua família, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco Bradesco S/A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, na Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada em desfavor de
Lorencon e Silva Ltda. e Outros
, que desbloqueou o valor penhorado de R$
4.844,80 (quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) da
conta do requerido Bruno Henrique da Silva Lorencon, ora Agravado
(id. 143058872 - autos de origem).

Inconformado, o Agravante argui que é possível penhora de percentual de verba salarial nas execuções cujo crédito executado não tem natureza alimentar, máxime quando não foi apresentado documento hábil a comprovar que os valores penhorados se destinam ao sustento da família.

Aduz a relativização da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, mesmo oriundos de verba salarial, desde que se assegure a subsistência digna do devedor.

Por isso, requer o efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, provimento do agravo (id. 215819664).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 216179179).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 224312651).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que deferiu desbloqueio de quantia da conta bancária do Agravado na ação retromencionada, cujo teor que nos interessa restou consignado:

“(...)
Vistos etc.

Na petição do id. 127230015 o executado informou que não possui condições de pagar o valor cobrado e que o valor bloqueado em sua conta é de extrema necessidade para a sua família,
“visto que o mesmo possui gastos com a casa, alimentação e o estudo dos dois filhos que possui. Além disso, o senhor Bruno e sua esposa se encontram desempregados no momento, condição que gera necessidade ainda maior do uso do valor bloqueado em conta”.

Assim, postulou o desbloqueio do valor de R$ 4.844,80, pois se trata de verba impenhorável destinada ao seu sustento e o de sua família, possuindo natureza alimentar. (...)

DECIDO.

1. Consoante disposto no art. 833 do CPC,
“são impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

2. Cumpre, ainda, observar que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apesar de a legislação processual fazer menção de valor em caderneta de poupança, o quantum pode estar depositado ou aplicado em outros tipos de contas ou investimentos, como conta corrente e fundos de investimentos. A propósito: (...)

3. Nesse passo, tem-se entendido que a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a serem verificados caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário.

4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015 não afasta o entendimento de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são, a princípio, impenhoráveis. A propósito: (...)

6. Registre-se, outrossim, o entendimento firmado na Corte Especial no EREsp 1874222 de que a penhora de percentual de valores de verba salarial, ainda que inferiores a 50 salários mínimos e independentemente da natureza da dívida, deve ser realizada de forma excepcional, e só deve ser feita
"quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares"
(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/5/2023).

7. No caso dos autos, depreende-se que foi realizada a tentativa de bloqueio online da importância de R$ 115.056,41, restando bloqueados apenas R$ 4.844,80 na conta bancária de titularidade do executado Bruno Henrique da Silva Lorencon (id. 140089296), sendo nítida a impenhorabilidade dos valores, eis que perfazem montante inferior a 40 salários mínimos.

8. Além disso, verifica-se que a parte executada é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, de forma que a sua hipossuficiência é presumida, visto que o referido órgão atua somente na defesa dos necessitados, mediante triagem socioeconômica dos seus assistidos.

9. Deste modo, é patente a relevância da quantia bloqueada para o sustento do executado e de sua família, sobretudo diante da ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor.

10. Ante o exposto, indefiro os pedidos de penhora da totalidade e de 30% do montante bloqueado na conta bancária de titularidade do executado Bruno Henrique da Silva Lorençon formulados no id. 140571940 e, por conseguinte, defiro o pedido de desbloqueio formulado no id. 127230015. (...)
”
(id. 143058872 - autos de origem).

Na origem, consta que a Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada pelo
Banco Bradesco S/A
,

em desfavor de
Lorencon e Silva Ltda.
e
Bruno Henrique da Silva Lorencon
, no ano de 2009, em razão de inadimplência
d
a Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida - Renovação Automática Aval - PJ"1, 15/01/2009, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 71055715 – autos de origem), cujo valor atualizado já alcança a monta de R$ 115.056,41.

Extrai-se do andamento processual da demanda de origem que foram realizadas consultas no sistema SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, em desfavor dos Agravados (Executados), para
bloqueio da importância de R$ 115.056,41 (Cento e quinze mil, cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos)
, cujo resultado foi a penhora
on line
da quantia de
R$
4.844,80 (quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos)
na conta do Agravado Bruno Henrique da Silva Lorencon (id.

140089296, pág. 2).

Em seguida, tomou-se conhecimento da renda mensal do Agravado (Executado) Bruno Henrique da Silva Lorencon, no caso, R$ 3.000,00 (três mil reais), o que respaldou pedido de
penhora de 30% por parte do Agravante, sendo indeferido pelo magistrado singular, com a determinação de liberação do montante já penhorado, decisão, aqui, objeto deste recurso
.

O Superior Tribunal de Justiça admite a impenhorabilidade dos valores até 40 (quarenta) salários-mínimos, nas contas e fundos de investimentos, mas deve a parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é necessária
à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, a justificaria a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–

EXECUÇÃO FISCAL
–
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS
–

IMPENHORABILIDADE
–
AVERIGUAÇÃO DA NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO EXECUTADO E DE SEUS DEPENDENTES
–
ENTENDIMENTO PROFERIDO NO ERESP 1.582.475/MG
–
RETORNO DOS AUTOS
–
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 23.328,13 (vinte e três mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos), em 4/12/2018. No Tribunal de origem, a decisão foi reformada, para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros, ao argumento de que a jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de ativos financeiros depositados em conta poupança, conta corrente, aplicação financeira/fundos de investimento e papel moeda até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

II -
O agravante limita-se a tecer ilações genéricas a respeito do padrão de vida médio de uma entidade familiar na sociedade brasileira, bem como sobre a impossibilidade de se afetar um benefício previdenciário da ordem de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, sem trazer argumentos capazes de rever o posicionamento anterior.

III -
O fato é que, repita-se, o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, assentou o entendimento de que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes
(EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.) IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.933.159/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

No caso em apreço, como já sinalizado tanto na decisão anterior, quanto naquela agravada, não há possibilidade da excepcional penhorabilidade verba salário do Agravado (Executado), notadamente por não serem elevados os respectivos rendimentos mensais, no caso, R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme de­­claração acostada na ação de origem, que lhe assegurou inclusive assistência pela Defensoria Pública deste Estado (id. 1277230028 – autos de origem).

Não é outro o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça em casos similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS
– ART. 833, IV, CPC -
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO AFASTADA
– PENHORA QUE ATINGE A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – GRAVE PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL -
IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC), tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Documentos que comprovam o comprometimento considerável dos proventos, em grave prejuízo ao sustento do devedor e de sua família. (N.U 1011980-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DO EXECUTADO E CONVERSÃO EM PENHORA A CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD DOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA DOS EXECUTADOS - LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. PRECEDENTE DO STJ.

“(...) É impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

(N.U 1006332-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

Sendo assim, não merece reparos a decisão agravada, que está em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Banco Bradesco S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024